Tribunal: TJBA
Processo: 8050797-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050797-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: MARCELO SANTOS MACHADO

Advogado(s)
:
ADAILTON SANTOS DE JESUS

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência. Limitação de descontos em folha de pagamento. Fixação de multa diária. Alegação de exorbitância e de prazo exíguo para cumprimento. Inocorrência. Razoabilidade e proporcionalidade observadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a parte agravante proceda à readequação dos descontos efetuados nos vencimentos do agravado ao limite de 30%, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

2. A instituição financeira agravante insurge-se contra a fixação da multa cominatória, alegando seu caráter excessivo, bem como o curto prazo para cumprimento da obrigação, pleiteando sua redução e limitação.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se a examinar:
(i) se a multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, mostra-se excessiva e desproporcional; e (ii) se o prazo para cumprimento da obrigação determinada em tutela de urgência seria exíguo, configurando dificuldade injustificada para o cumprimento da decisão judicial.

III. Razões de decidir

4. A multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente, sendo cabível sempre que a medida for adequada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional (art. 537 do CPC).

5. O quantum fixado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser suficientemente apto a estimular o cumprimento da decisão, sem se converter em enriquecimento sem causa da parte contrária.
6. No caso concreto, a multa de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, revela-se moderada e condizente com a natureza da obrigação, bem como com o poder econômico da agravante, instituição financeira de grande porte, razão pela qual não há que se falar em exagero.

7. Quanto ao prazo para cumprimento, verifica-se que o próprio Agravante possui meios informatizados para realizar a adequação dos descontos, o que afasta qualquer alegação de complexidade operacional. Ademais, a decisão recorrida sequer fixou prazo específico, não havendo demonstração de prejuízo.

8. Ressalte-se que a multa diária não tem caráter sancionatório, mas coercitivo, e poderá ser revista ou reduzida a qualquer tempo, caso se mostre excessiva ou desnecessária, conforme art. 537, §1º, do CPC.

9. Assim, não há ilegalidade ou abuso na decisão agravada, que observou os parâmetros legais e jurisprudenciais quanto à fixação da multa e à razoabilidade do cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 537 e 1.019, I.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.